Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707094-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEFFERSON ARAUJO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora autor/agravante, em face de decisão, nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a realização de pesquisas junto aos sistemas conveniados, na busca pelo endereço do réu/agravado. Em suas razões recursais, alega que “as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros, sem a respectiva autorização judicial.” Invoca os princípios da economia processual e celeridade para defender o deferimento das pesquisas solicitadas. Na petição de ID. 58161521, pugna pelo conhecimento do recurso, uma vez que se o objeto recursal se trata do mérito do feito. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que negou a realização de pesquisa aos sistemas conveniados, na busca do endereço do réu. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que indefere tal realização de pesquisas não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a realização de pesquisa aos sistemas conveniados, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 13:57:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora